Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. COTAS SOCIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. EDIFICAÇÃO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de partilha das cotas sociais não pode ser conhecido, uma vez que a matéria não foi suscitada em 1a instância, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.
2. De acordo com o art. 1.660, inc. I, do Código Civil, no regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Desse modo, os bens que sobrevierem ao casal deverão ser divididos igualitariamente, independentemente da contribuição de cada cônjuge, ante a presunção de esforço comum para a aquisição do patrimônio.
3. No caso, a autora não comprovou o implemento da obra na constância do casamento, sendo da experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375 do Código de Processo Civil, que a apelante tivesse documentos acerca dos diversos materiais e serviços que comumente são necessários no emprego de construções como a tratada nos autos.
4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.